Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-51.2019.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000560-51.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMELIA DIAS DE SOUZA - CPF: 161.670.071-87 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE
–
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL
–
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada
julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
20% sobre o mesmo montante
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante a
lega cerceamento de defesa uma vez que não foi propiciada a realização de perícia grafotécnica que considera essencial para formar o convencimento do julgador, sobretudo em razão da evidente discrepância entre a sua assinatura e a constante no Contrato em questão.

Aduz que houve fraude na realização do suposto empréstimo e que
“no contrato de Id. 23961524 e seu respectivo comprovante de operação de Id. 23961919 NÃO CONSTA ASSINATURA DA APELANTE, além de que o Apelado não apresenta os supostos contratos de nº 241235443, bem como os de cartões de crédito, de nºs 11430766 e 119114187”
.

Ao final,
pede a exclusão da multa aplicada
.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade e argui a incidência de prescrição. No mérito requer o não provimento do Recurso (ID. 168010769).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Prejudicial de Mérito - Prescrição

O réu alega que ocorreu a prescrição do contrato n°. 148209467.

Em observância ao entendimento firmado no STJ, incide no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, contada a partir do último desconto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
(...)
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 08/03/2021, DJe de 15/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
(...)

(AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

E também:

AgInt no REsp 1830015/PR;

AgInt no REsp 1799862/MS;

AgInt no AREsp 1395941/MS;

AgInt no AREsp 1481507/MS.

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA DEDUÇÃO REALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PREJUDICADO
.

Nas Ações Declaratórias de Nulidade de Desconto aplica-se o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir da última dedução realizada.

A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão.
(AP 1014830-28.2020.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 28/03/2023)

No caso concreto, os abatimentos questionados começaram em janeiro de 2005 e terminaram em novembro de 2007 (ID. 168009886). Como a Ação foi proposta em 27/03/2019, havia decorrido o prazo prescricional.

Acolho a prejudicial de mérito para extinguir a Ação em relação ao contrato n. 148209467.

Mérito

A apelante afirma na inicial da Ação

que estavam sendo descontados do seu benefício previdenciário valores relativos a contrato de empréstimo consignado
n. 241235443
e de cartões de crédito
n.

11430766
e
n.

119114187
que diz não ter contratado.

Argui que houve cerceamento de defesa visto que impugnou a assinatura constante no ajuste juntado pelo apelado na contestação e requereu a realização de perícia, uma vez que a assinatura ali constante é diferente da sua.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC) (AgRg no AREsp: 587855/DF).

Diz que houve fraude no caso concreto, no entanto nem sequer registrou boletim de ocorrência a esse respeito, como se espera nessas situações.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação o apelado anexou o Contrato devidamente assinado pela autora, bem como seus documentos pessoais e
comprovante de transferência dos valores convencionados
.

Ademais,
a rubrica constante no contrato juntado pelo réu é visivelmente similar à constante nos documentos juntados pela autora na inicial.

Além disso,
ela (autora) poderia ter juntado o extrato bancário do período para comprovar sua arguição, mas não o fez.

A esse respeito, ficou assim consignado na sentença:

Outro fato que assume relevância,
é o fato da Autora não ter negado titularidade sobre a conta apontada pelo banco como destinatária dos valores disponibilizados, tampouco ter exibido o extrato bancário das datas das transferências efetivadas pela instituição financeira, a fim de demonstrar que os numerários jamais teriam sido colocados a sua disposição.

Ora, tal comportamento é deveras contraditório àquele esperado por quem alega não admite a existência do pacto,
logo, é inviável a pretensão de desconstituir o débito tampouco reconhecer a prática de ato ilícito por parte da instituição Requerida, uma vez que não existe comprovação acerca da irregularidade da contratação.

Com efeito, se usufruiu da quantia que lhe foi disponibilizada fica evidente que tinha plena ciência do empréstimo e com ele concordou, de sorte que não há falar-se em vício de consentimento.

Importa pontuar que diante desse cenário, sequer há
possibilidade de cogitar eventual contratação fraudulenta, pois é inimaginável que um terceiro, na condição de fraudador, tenha realizado o empréstimo em nome da parte Autora e não se beneficie do valor mutuado.

(...)

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da Autora, não há que se falar em pagamento de indenização por dano moral e temporal, muito menos em repetição do indébito.

Assim, como está comprovada a pactuação, o apelado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
(AP 1000882-46.2020.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 17/06/2023)

Ante o exposto, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).

Desse modo, deve ser mantida a multa cominada e o valor fixado está adequado para o caso, de modo que não comporta redução.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. O montante estabelecido deve ser mantido quando se mostrar adequado.
(AP 1000994-63.2021.8.11.0108, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 17/06/2023)

Cabe destacar que em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas
07 Ações

com esse mesmo argumento
, o que se caracteriza como demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Pelo exposto,
acolho a prejudicial de mérito
para

reconhecer a prescrição do contrato n. 148209467 e
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já estabelecidos no percentual máximo admitido em lei (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023